Tribunal: TJES
Processo: 5035560-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035560-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA TURRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM PCDT. INDICAÇÃO EM BULA PARA O CASO DA AUTORA. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Em apertada síntese, a autora alega ter antecedente de AVC ISQUÊMICO, sendo-lhe prescritos medicamento e exames a fim de obstar o agravamento de seu quadro médico. Relata que teve o fornecimento de referido medicamento negado. Requer a condenação do requerido no fornecimento de RIVAROXABANA 20 MG e dos exames em questão.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o Estado interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4.

Na hipótese dos autos, vê-se
que os critérios utilizados pelo NAT para opinar pelo fornecimento do fármaco estão em desconformidade com a própria bula do medicamento, que prevê expressamente indicação “
para prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes adultos com fibrilação atrial não -valvular que apresente um ou mais fatores de risco, como (...) acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório anteriores
”– id. 15351706 - Pág. 4.

5.
Desta forma, irrepreensível a sentença ao tratar do tema: “
O próprio médico que atende a autora assinou o documento denominado de “Termo de Esclarecimento e Responsabilidade – Fibrilação Atrial não Valvar – Dabigatrana e Rivaroxabana”, da Farmácia Cidadã (id. 35333450 - Pág. 1-7). Consta, ainda, a requisição dos exames pretendidos pela autora (id. 35333451 - Pág. 1-4). Também observo que a autora é atendida pelo Sistema Único de Saúde - SUS, de modo que a atuação do respectivo profissional é dotada de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada a sua condução profissional através de prova robusta do desacerto de sua conduta médica, o que não se verifica no presente caso. É contraditória a conduta do requerido, que, através do SUS, pratica conduta receitando o medicamento em questão, mas em juízo, defende que ele não é indicado para o caso da autora. Ora, pela teoria do órgão, sendo o profissional da saúde atuante através do SUS, isso significa que é o próprio Estado que está agindo. Ademais, o médico que assiste a autora está mais próximo da realidade dela, e certamente ponderou circunstâncias clínicas que somente são conhecidas através dessa proximidade. Inclusive, o médico possui liberdade, autonomia, para atuar, verbis (Resolução CFM 2.217/2018)
”.

6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, seus próprios argumentos
.

7.
Sem condenação no pagamento de custas processuais, por expressa vedação legal. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de a autora estar desassistida de advogado e não ter apresentado contrarrazões.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº: 5035560-08.2023.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido(a): MARIA DE FATIMA TURRA

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia, com o devido respeito, à Eminente Relatora para divergir de seu voto, que manteve a sentença de procedência (itens 3 e 6).

A controvérsia cinge-se ao fornecimento de RIVAROXABANA 20mg, um medicamento que, embora padronizado pelo SUS (constante do "Termo de Esclarecimento" da Farmácia Cidadã, citado no item 5 do voto da Relatora), teve sua dispensação negada administrativamente por inconformidade com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a patologia da autora (AVC Isquêmico).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 (RE 566.471), fixou os requisitos cumulativos para a dispensação judicial de fármacos, entre eles a demonstração da ineficácia ou impropriedade das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública.

O voto da Eminente Relatora (item 5) fundamenta a manutenção da sentença na autonomia do profissional do SUS que assiste a autora, cuja prescrição gozaria de "presunção de veracidade" e vincularia o Estado pela "teoria do órgão", e ainda na indicação da bula do fármaco (item 4).

Ouso divergir de tais fundamentos.

A jurisprudência restritiva do STF não confere ao médico prescritor, ainda que da rede pública, uma "autonomia" absoluta capaz de suplantar, por si só, os Protocolos Clínicos (PCDTs). Os PCDTs são os instrumentos de política pública que definem as linhas de tratamento baseadas em evidências e custo-efetividade, e devem ser a regra no SUS.

A Rivaroxabana (um anticoagulante de nova geração) é padronizada, mas sua indicação no PCDT é, em regra, para pacientes que falharam ou possuem contraindicação à terapia padrão (ex: Varfarina).

Para fazer jus ao medicamento fora das diretrizes do PCDT, caberia à parte autora (Art. 373, I, do CPC) comprovar, de forma inequívoca, a falha terapêutica ou a contraindicação grave da primeira linha de tratamento (Varfarina) oferecida pelo SUS para seu quadro de AVC isquêmico.

A "autonomia médica" (item 5 do voto) não se confunde com a "imprescindibilidade" (Tema 6/STF). Da mesma forma, a indicação em bula (item 4) é mais ampla do que a indicação financiada pelo SUS (PCDT).

Ausente a prova robusta nos autos de que a autora é refratária ou contraindicada ao tratamento padrão do SUS, a manutenção da sentença viola o Tema 6/STF, pois transforma o Judiciário em mero homologador de prescrições, em detrimento da política pública de saúde.

Diante do exposto, e em respeito às teses firmadas, divirjo da Eminente Relatora para
DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro